Tribunal: TJES
Processo: 5006476-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006476-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLA NEVES GONCALVES
AGRAVADO: HELDHER SOARES DE CARVALHO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – PARTILHA DE BENS –
ALEGADA PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO IMÓVEL – POSSÍVEL AQUISIÇÃO MEDIANTE ESFORÇO MÚTUO – PRETENDIDA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - DESCABIMENTO NESTE ESTÁGIO DO PROCESSO – NECESSIDADE DE AVANÇAR NA FASE INSTRUTÓRIA DO FEITO – TUTELA DE URGÊNCIA CASSADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
)
Em que pese ter a douta Juíza vislumbrado a presença de prova robusta da propriedade do imóvel, é prematuro reconhecer, no limiar em que se encontra a lide originária, que o bem pertence exclusivamente ao agravado por ter sido adquirido com recursos que possuía antes do início da união estável e seriam provenientes da venda de outros imóveis de sua propriedade.

2)
Não é possível afirmar, com a segurança necessária, que o imóvel teria sido adquirido com recursos exclusivos do agravado e, via reflexa, deve ser excluído de eventual partilha de bens (CC/2002, art. 1.659, II). Apesar de constar do contrato de financiamento celebrado com a Caixa Econômica Federal, no dia 03/03/2021, que o preço do imóvel (R$ 660.000,00) seria adimplido pelo agravado mediante recursos próprios (R$ 480.429,15), além de recursos da conta vinculada do FGTS (R$ 179.570,85), verifica-se que somente a segunda parcela é indiscutivelmente oriunda de recursos exclusivos do agravado, sendo necessário avançar na instrução probatória a fim de averiguar a argumentação da agravante de que a aquisição do bem contou com sua colaboração, ainda que indiretamente.

3)
O regime de comunicação patrimonial presume a concorrência dos cônjuges em desenvolver um esforço matrimonial solidário, visando levar adiante os propósitos da união e a viabilizar a aquisição de bens e do que for necessário à subsistência e conforto da família que se pretende constituir e, no caso específico, não está descortinada a alegada propriedade exclusiva do imóvel cuja desocupação é pretendida.

4)
O art. 5º da Lei nº 9.278/96 e o art. 1.725 do Código Civil estabelecem, por assim dizer, a presunção absoluta de que os bens adquiridos onerosamente no curso da convivência são resultados do esforço mútuo, esforço este que não se limita aos aportes financeiros propriamente ditos. Ainda que um dos companheiros se dedique, v.g., exclusivamente aos cuidados com o lar conjugal, sem exercer atividade rendosa propriamente dita, está – por via oblíqua – contribuindo para a construção do patrimônio comum e, por isso, faz jus a partilha dos respectivos bens.

5)
Ainda que se identifiquem provas de que o bem foi adquirido pelo agravado com recursos exclusivamente seus, os quais teriam sido amealhados antes do início da união estável, a prudência e a cautela recomendam o indeferimento do pedido de tutela provisória, por ser necessário avançar na instrução processual para melhor ser averiguada a origem dos recursos empregados na aquisição do imóvel – se exclusivos do agravante ou se houve contribuição da agravante, direta ou indireta, para sua aquisição.

6
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento e, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Carla Neves Gonçalves
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família de Vitória que, nos autos da “
ação de reconhecimento e extinção da união estável c/c tutela antecipada de oferta de alimentos
” ajuizada por
Heldher Soares de Carvalho
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que a requerida desocupe o imóvel litigioso, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Assim sustenta a agravante (Id 2966110), em síntese: (
i
) que é incompetente o Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória para processar e julgar a lide originária, na medida em que possui domicílio no município da Serra; (
ii
) em prol da vida em comum do casal e da família abriu mão de sua vida profissional, vivendo no imóvel que residia durante os 10 (dez) anos em que conviveu em união estável com o agravado; (
iii
) e atendendo a pedido do mesmo, passou a trabalhar em casa, exclusivamente em proveito do companheiro, tornando-se dependente dele em todos os sentidos; (
iv
) constituíram a empresa Caramelli em conjunto, com sede em Jardim Camburi, cuja manutenção restou impossibilitada após o término da união estável e com a crise advinda da pandemia da Covid-19, sendo citada em ação de despejo que visava a desocupação do imóvel; (
v
) se encontra sem trabalho, sem empresa e sem perspectivas futuras, eis que abdicou de tudo em prol do seu companheiro e hoje não tem recursos para manter suas necessidades básicas; (
vi
) manteve relacionamento com
animus
de construir família pelo período aproximado de dez anos, sob regime de união estável, de forma exclusiva, pública, notória e constante, da qual não adveio prole; (
vii
) a decisão proferida na ADPF 828, suspende os despejos e desocupações em razão da pandemia do Covid-19; e (
viii
) o imóvel deve ser partilhado entre o casal, tendo direito de nele residir até a partilha dos bens adquiridos mediante esforço comum, nos termos do art. 1.725 do Código Civil e do art. 5º da Lei nº 9.278/96.

De saída, faço a ressalva para que não percamos de vista a necessidade de se conter a cognição a ser empreendida nesta instância
ad quem
ao limite também imposto ao Juízo de 1º grau, qual seja, a verificação da existência, em primeira instância, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, sem adentrar ao próprio mérito da demanda que deu origem a este recurso.

Isso porque, verifico que o processo eletrônico possui diversas manifestações do agravado, pelas quais submete ao crivo deste Tribunal questões acerca das quais não se pronunciou o Juízo de 1º grau, com isso olvidando que, no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de
controle da correção da decisão
recorrida
, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

Atenta a tal limite, atenho-me nesse momento, tão somente, à presença (ou não) dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, pela qual foi determinado que a agravante desocupe o imóvel litigioso, sob pena de incidir multa diária.

A MMª. Juíza assim fundamentou a decisão agravada:

“(...) Compulsando os autos, consta prova robusta de que o imóvel foi adquirido exclusivamente pelo requerente, conforme consta nos ID de n° 11292051 (contrato de compra e venda) e ID 11292052 (declaração para enquadramento no programa e autorização para movimentação e utilização de recursos da conta vinculada ao FGTS na aquisição/construção de imóvel residencial).

O próprio contrato de compra e venda não consta o nome da requerida, além de fazer referência expressa acerca da utilização de valores de FGTS do requerido para sua quitação.

Além de tais considerações, o requerente apresentou documentos comprovantes acerca da existência de imóveis adquiridos antes da união estável, conforme ID 11535366 e 11535078, bem como partilha de bens referente a relacionamento anterior do requerente (ID 13268980).

(...)

Nesse sentido, considerando que foram envidados todos os esforços no tocante a conciliação e a oitiva da parte ex adversa, bem como o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a manutenção da autora no imóvel que não é de sua propriedade exclusiva, outro caminho não há senão o acolhimento do pedido para determinar a sua desocupação, a fim de que o imóvel devolvido ao autor.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido para determinar a requerida CARLA NEVES GONÇALVES que desocupe o imóvel, localizado na Rua dos Ipês nº 270 - Casa nº 69 - Condomínio Residencial Bosque dos Ipês - Bairro Santa Luzia na Serra-ES, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)”.

Em que pese ter a douta juíza vislumbrado a presença de “prova robusta” da propriedade do imóvel, considero prematuro reconhecer, no limiar em que se encontra a lide originária, que o bem pertence exclusivamente ao agravado, por ter sido adquirido com recursos que possuía antes do início da união estável e seriam provenientes da venda de outros imóveis de sua propriedade (Id origem 11292044).

A meu ver, não é possível afirmar, com a segurança necessária, que o imóvel teria sido adquirido com recursos exclusivos do agravado e, via reflexa, deve ser excluído de eventual partilha de bens (CC/2002, art. 1.659, II). Apesar de constar do contrato de financiamento celebrado com a Caixa Econômica Federal, no dia 03/03/2021, que o preço do imóvel (R$ 660.000,00) seria adimplido pelo agravado mediante recursos próprios (R$ 480.429,15), além de recursos da conta vinculada do FGTS (R$ 179.570,85), verifico que somente a segunda parcela é indiscutivelmente oriunda de recursos exclusivos do agravado (Id origem 11292052), sendo necessário, ao que parece, avançar na instrução probatória a fim de averiguar a argumentação da agravante de que a aquisição do bem contou com sua colaboração, ainda que indiretamente.

De mais a mais, a caracterização da união estável e sua duração constitui matéria controvertida, ou seja, o período de convivência do casal não está suficientemente descortinado, na medida em que o agravado alega ter perdurado entre março de 2015 e novembro de 2020, ao passo que a agravante sustenta ter se mantido por período superior, em torno de 10 (dez) anos, o que considero bastante verossímil, uma vez que trouxe aos autos declaração de união estável, autenticada em cartório, com início em 30/04/2014 (Id 2966637) e, também, diante das conversas entre eles mantidas em abril de 2021 – que aparentemente caracterizou uma crise do relacionamento existente (Id 2966348) – e não posterior ao seu término que, de acordo com o agravado, ocorreu em novembro de 2020.

O art. 5º da Lei nº 9.278/96 apregoa que os bens móveis e imóveis adquiridos a título oneroso na constância da união estável, “
são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato escrito
” e, na mesma toada, o art. 1.725 do vigente Digesto Civilista reitera que as consequências patrimoniais da união estável são regidas pela comunhão parcial de bens, salvo disposição expressa em contrário.

Tais dispositivos estabelecem, por assim dizer, a presunção absoluta de que os bens adquiridos onerosamente no curso da convivência são resultados do esforço mútuo, esforço este que não se limita aos aportes financeiros propriamente ditos. Ainda que um dos companheiros se dedique,
v.g
., exclusivamente aos cuidados com o lar conjugal, sem exercer atividade rendosa propriamente dita, está – por via oblíqua – contribuindo para a construção do patrimônio comum e, por isso, faz jus a partilha dos respectivos bens.

Em síntese, quando a união estável é regida pela comunhão parcial, tal qual na espécie, afigura-se desnecessária a comprovação de deslocamento de verbas de ambos os conviventes para a aquisição de patrimônio, presumindo-se que o adquiriram em conjunto. Acerca do tema discorre a doutrina:

“No aspecto patrimonial, praticamente iguala-se a união estável ao casamento, por sujeitar-se, no que couber, ao regime da comunhão parcial de bens (art. 1725 do NCC). Comunicam-se, portanto, os aquestos, isto é, os bens adquiridos a título oneroso durante a convivência, salvo se havidos com o produto de bens adquiridos anteriormente (...) Ressalva-se a possibilidade de contrato escrito entre os companheiros dispondo de forma diversa quanto aos bens havidos durante a convivência e sua administração”

(OLIVEIRA, Euclides. União estável: do concubinato ao casamento. 6 ed. São Paulo: Método. 2003. p. 103-104).

No mesmo sentido a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2.
A jurisprudência desta egrégia Corte Superior já proclamou que, após a edição da Lei nº 9.278/1996, vigente o regime da comunhão parcial na união estável, há presunção absoluta de que os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência são resultado do esforço comum dos conviventes. Precedentes.

3. (...)

6. Agravo regimental não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgRg no REsp 1.475.560/MA, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 24/05/2016, DJe de 01/06/2016)

“(...) - É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fática. Incidência da Súmula 7, STJ.
- O regime patrimonial da união estável implica em se reconhecer condomínio com relação aos bens adquiridos por um ou por ambos os companheiros a título oneroso durante o relacionamento, conforme dispõe o art. 5º da Lei n.º 9.278/96. - A comunicabilidade de bens adquiridos na constância da união estável é regra e, como tal, deve prevalecer sobre as exceções, que merecem interpretação restritiva.

- Deve-se reconhecer a contribuição indireta do companheiro, que consiste no apoio, conforto moral e solidariedade para a formação de uma família. Se a participação de um dos companheiros se resume a isto, ao auxílio imaterial, tal fato não pode ser ignorado pelo direito.
Recurso parcialmente provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 915.297/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/11/2008, DJe 03/03/2009)

Como se sabe, o patrimônio adquirido por um ou ambos os conviventes na constância da união estável deve ser igualmente dividido entre eles, com exceção dos bens relacionados no art. 1.659 do Código Civil brasileiro e, em se tratando de imóvel adquirido no período de união estável, presume-se como sendo oriundo do esforço comum dos companheiros.

E mais: não é excessivo recobrar que o regime de comunicação patrimonial presume a concorrência dos cônjuges em desenvolver um esforço matrimonial solidário, visando levar adiante os propósitos da união e a viabilizar a aquisição de bens e do que for necessário à subsistência e conforto da família que se pretende constituir e, no caso específico, entendo não estar descortinada – tal qual vislumbrado pela douta magistrada – a alegada propriedade exclusiva do imóvel cuja desocupação é pretendida.

Portanto, ainda que se identifiquem provas de que o bem foi adquirido pelo agravado com recursos exclusivamente seus, os quais teriam sido amealhados antes do início da união estável, a prudência e a cautela recomendam o indeferimento do pedido de tutela provisória, por ser necessário avançar na instrução processual para melhor ser averiguada a origem dos recursos empregados na aquisição do imóvel – se exclusivos do agravante ou se houve contribuição da agravante, direta ou indireta, para sua aquisição.

Em reforço, por razões de ordem social e humanitária diante do vínculo duradouro mantido entre os litigantes, deve ser observado o princípio da dignidade da pessoa humana e resguardado o direito constitucional à moradia insculpido no art. 6º da Constituição Federal, haja vista que a agravante aparentemente não possui outro imóvel para residir com seu filho até que seja ultimada a partilha de bens, eis que incomprovada a alegação de que possui um imóvel no bairro Novo Horizonte, na Serra, ao passo que o agravado, ao que tudo indica, dele não necessita para residência no presente momento.

Os julgados adiante refletem casuísticas semelhantes:

“TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de arbitramento de alugueres c.c. cobrança e desocupação de imóvel –
Alegação do varão de que o imóvel seria de sua propriedade exclusiva – Circunstância contrariada pela agravada em demanda destinada ao reconhecimento e dissolução de união estável, atualmente, em fase de instrução probatória - Ausência, nessa fase, dos requisitos autorizadores da medida pretendida
– Matéria a envolver mérito diante argumentos das partes, mostrando necessária a dilação probatória, a fim de viabilizar as garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa, previstas na Constituição Federal de 1988 (art. 5º, inciso LV) – Decisão mantida – Agravo não provido.”

(TJSP, 10ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2041497-91.2022.8.26.0000, rel. Des. Elcio Trujillo, julgado em 27/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE - PRELIMINAR - CONHECIMENTO PARCIAL DA CONTRAMINUTA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO - PERICULUM IN MORA - AUSENTES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA (...)

3.
Evidenciado nos autos a necessidade de ampla instrução probatória para que sejam averiguadas as alegações de união estável e sobre eventual direito de propriedade do imóvel em litígio, o indeferimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente é a medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e não provido”.

(TJMG, 9ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 1.0000.20.600391-5/001, rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), julgado em 16/11/2021, DJe 22/11/2021)

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento
e lhe dou provimento
para, reformando a decisão recorrida, indeferir o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor (ora agravado), sem prejuízo, todavia, da reanálise da matéria pelo Juízo da 3ª Vara de Família da Serra, no qual atualmente tramita o feito originário diante da competência supervenientemente declinada pelo Juízo da 2ª Vara de Família de Vitória. Por conseguinte,
julgo prejudicado o agravo interno
interposto pelo agravado (Id 3529349).

É como voto.

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto da Eminente Relatora